Tribunal: TJPA
Processo: 0007634-84.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007634-84.2013.8.14.0015

APELANTE: CRISCIA ARAUJO DOS REIS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS POR CONSIDERAR QUE NÃO HÁ ILEGALIDADE NO CONTRATO. DECISÃO CORRETA.
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS DEVIDAMENTE EXPRESSOS EM CONTRATO (LIVRE PACTUAÇÃO). JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. JUROS DE MORA CABÍVEL PELO ATRASO NO PAGAMENTO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA. PEDIDO PREJUDICADO. MORA.

EXISTENTE. LEGALIDADE NA COBRANÇA. APELANTE INADIMPLENTE.
CONHEÇO em parte

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO E NA PARTE CONHECIDA, NEGO-LHE PROVIMENTO, MANTENDO HÍGIDA A SENTENÇA COMBATIDA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
CRISCIA ARAUJO DOS REIS.
, em face de sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Consignação em Pagamento e Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada pela ora apelante, em desfavor de

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Em sentença, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos do autor, condenando-o ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 20% do valor da causa, suspensa sua exigibilidade, ante a gratuidade judiciária deferida.

Em suas razões recursais a parte apelante alegou que embora os juros remuneratórios pactuados em contratos bancários não estejam adstritos aos limites legais do código civil, não devem estar de acordo com a taxa média de mercado, o que não ocorreu no presente caso.

Sustenta a impossibilidade de capitalização de juros e cobrança de comissão de permanência que, não havendo prova pericial não foi possível demonstrar que esse tipo de encargo foi cobrado cumulado com os encargos moratórios.

Afirma que descaracterizada a mora, não há motivo para incidência de suas consequências, ou seja, para inscrição do nome do autor em cadastros restritivos ao crédito

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para julgar totalmente improcedente os pedidos da exordial.

Sem Contrarrazões ao recurso de Apelação.

É o relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

V O T O

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O presente recurso busca a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos da autora.

Não havendo questões preliminares,
passo ao exame do mérito
.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS:

O apelante defende a ilegalidade da capitalização de juros
, no entanto, nota-se que o contrato traz expressamente essa possibilidade (Num. 10634221 - Pág. 5)

Vejamos o que Carlos Roberto Gonçalves explica:

“O anatocismo consiste na prática de somar os juros ao capital para contagem de novos juros. Há, no caso, capitalização composta, que é aquela em que a taxa de juros incide sobre o capital inicial, acrescido dos juros acumulados até o período anterior. Em resumo, pois, o chamado ‘anatocismo’ é a incorporação dos juros ao valor principal da dívida, sobre a qual incidem novos encargos.” (Direito Civil Brasileiro. 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 409).

Assim, a capitalização de juros pode ter periodicidades diversas, seja mensal, semestral ou anual, e tudo deve ser previsto no contrato.

Desse modo, diante da previsão das taxas de juros mensal e anual, na leitura do contrato, o contratante deverá observar se a taxa de juros anual é superior a 12 vezes a taxa mensal, o que significa que os juros são capitalizados, conforme Súmula 541-STJ:

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

O contrato juntado aos autos prevê no Custo Efetivo Total anual 51,43%, o que é superior ao duodécuplo (12x) da mensal (3,52%), pois 12 x 3,52% é igual à 42,4=24%, posto isso, já é suficiente para que se considere que a capitalização está expressamente pactuada, conforme Temas Repetitivos 246 e 247 e REsp 973827/RS.

Portanto não há o que se falar em ilegalidade da capitalização.

Estas orientações encontram eco nas duas Turmas de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Vejamos
:

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0033806-78.2013.814.0301. COMARCA: BELÉM/PA. AGRAVANTE: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO DINIZ MORAES. ADVOGADOS: KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA nº 15.650 e HAROLDO SOARES DA COSTA - OAB/PA nº 18.004. AGRAVADO: BANCO ITÁU VEÍCULOS S/A (BANCO FIAT S/A). ADVOGADOS: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - OAB/PA nº 25.727-A e EGBERTO HERNANDES BLANCO - OAB/SP 89.457. RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. EMENTA AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. MÉRITO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE DE SUA COBRANÇA NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Agravo de interno em apelação cível, e lhe NEGAR PROVIMENTO, para manter in totum os termos da decisão vergastada, em consonância com o voto do relator. Turma Julgadora: Des. Constantino Augusto Guerreiro – Relator,(8296960, 8296960, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-23)

PODER JUDICIÁRIO 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0084003-37.2013.8.14.0301 COMARCA DE ORIGEM: BELÉM APELANTE: PEDRO DA SILVA OLIVEIRA ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650 ADVOGADO: HAROLDO SOARES DA COSTA – OAB/PA 18004 APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. ADVOGADO: CARLA SIQUEIRA BARBOSA – OAB/PA 6.686 RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. PRÉVIA ESTIPULAÇÃO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO CONFIGURADA. OBSERVÂNCIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de cerceamento ao direito de defesa, por ausência de ampla produção probatória. O documental concernente ao contrato celebrado entre as partes reúne elementos suficientes ao julgamento antecipado da lide. Ademais, a própria parte recorrente faz juntada de laudo pericial com planilha de cálculo em que apresenta contraposição aos índices indicados no contrato, afastando ainda mais a nulidade do julgado por cerceamento ao direito de (7286859, 7286859, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-11-25)

JUROS REMUNERATÓRIOS:

Em concordância com a pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, não há limite pré-estabelecido para fixação dos juros contratuais nos contratos bancários, vigorando a liberdade de contratação. A Súmula 596/STF afastou a limitação com base na Lei de Usuras, ao passo que a Súmula 648/STF, cujo enunciado é o mesmo da Súmula Vinculante n. 7/STF, sepultou qualquer interpretação de limitação pela norma do art. 192, §3° da CF.

Neste contexto, foi aditada a Súmula 382/STJ: "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade", decidindo o STJ que são inaplicáveis as disposições dos artigos 591 e 406 do CC aos contratos bancários.

Todos os entendimentos mencionados deram ensejo à Orientação 1 do REsp. Repetitivo 1.061.530/RS:

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.

Compulsando os autos, verifica-se que, os juros remuneratórios estão contratualmente previstos, são compatíveis com a média de mercado para operações da mesma espécie à época da contratação (2,99 ao mês e 42,47 ao ano)

Ademais, a referida taxa se trata de um referencial a ser considerado. Não é um limite imposto às instituições financeiras, só cabendo a redução da taxa firmada no contrato quando está discrepe substancialmente da média de mercado em situações similares (Agint no AREsp 949.978/RS, DJe 25/10/2017; Agint no AREsp 1.165.422/MS, DJe 15/12/2017), considerando-se abusivas, diante do caso concreto, "taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média" (STJ, AgREsp n° 469.333 -RS, DJe 04/11/2014). Portanto, não há de se falar em taxa de juros acima do mercado.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA:

No que se refere a cobrança de comissão de permanência, observo não haver sua cobrança em caso de inadimplência, o que torna seu pedido prejudicado.

DA MORA:

Estando as decisões acima, legais e corretas, tanto a capitalização dos juros inferior a um ano no cédula de crédito bancário firmado, como os juros incidentes no financiamento realizado, desse modo, se legais estão os juros, e caso tenho o autor deixado de efetuar os pagamentos, certamente se encontra em mora para com o credor.

Além do mais, quando o autor/apelante buscou o produto da parte ré (dinheiro necessário à aquisição do bem que pretendia comprar), recebeu como resposta, s proposta de um contrato em parcelas fixos, cujo contrato, por ele assinado, demonstra o valor da parcela, o número de parcelas, o valor total do financiamento, portanto tinha todas as informações quando decidiu efetuar o negócio jurídico.

O valor da parcela, que inicialmente aceitou, por motivos que não podem ser atribuídos a parte ré, se em algum momento já não pode mais ser cumprida, não se deu em razão de aumento do valor ou de inesperada vantagem a ré, decorrente de alguma mudança econômica. As parcelas que optou são fixas, sendo ele sabedor desde o início do pacto o valor correspondente a cada uma.

Se o autor, que antes os pagava, eventualmente parou de fazê-lo, é porque alguma outra despesa de sua vida, tornou-se prioritária e optou por não cumprir mais o que acordara no negócio jurídico dos autos.

Desta forma, não pode referir que não esteja em mora, não se pode falar em afastar as suas consequências que sejam legais, advindas da mora.

Isto posto,
CONHEÇO em parte
do recurso de apelação interposto e na parte conhecida,
NEGO-LHE
provimento, mantendo hígida a sentença combatida.

Belém, 21/10/2024